Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709537-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PETTERSON VITORINO DE MORAIS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação oferecida por Petterson Vitorino de Morais contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por morais, em virtude de cancelamento de cartão de crédito. Recurso do autor visa à majoração da indenização por danos morais. 2 - Contrato bancário. Bloqueio do cartão de crédito. Ausência de prévia notificação. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O fornecimento de crédito pelo banco é feito mediante análise do perfil do consumidor, de modo que a não concessão ou redução do crédito são atividades que, em regra, não configuram ato ilícito. Todavia, a redução, o cancelamento ou o bloqueio de limite do cartão de crédito, de forma inesperada e sem prévio aviso, viola a boa-fé contratual e configura falha na prestação do serviço. Precedentes: (Acórdão 1349930, 07046881220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 12/7/2021.) (Acórdão 1218879, 07010722420198070008, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 12/12/2019.). 3 - Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O bloqueio, cancelamento ou redução inesperada do limite do cartão de crédito, no caso concreto, violou os direitos da personalidade do autor e lhe causou constrangimentos perante terceiros, por não conseguir efetuar as compras desejadas (ID 30714155, 30714209), situação de supera o mero aborrecimento. Ademais, a bloqueio do limite do cartão de crédito frustra a legítima expectativa do consumidor, além de influir em sua organização financeira. É cabível, portanto, indenização por danos morais. 4 - Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, "...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, bloqueio ou redução do limite do cartão de crédito, é fixada, em média, em R$ 2.000, (Acórdão 1178821, 07149329020188070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 18/6/2019.). Para a segunda fase, não há no processo comprovação de outra circunstância que represente maiores prejuízos sofridos pelo autor. Assim, a fixação da indenização em R$ 2.000,00 mostra-se adequada e cumpre com as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido” (Acórdão 1400619, 07241228420218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O reclamante assevera que o acórdão ora objeto de impugnação manteve a sentença que fixou a indenização por danos morais pleiteada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a despeito da conduta praticada pela parte ré, que consistiu no cancelamento, sem justo motivo e prévia notificação, dos cartões de crédito do reclamante. Argumenta que o aresto ora objurgado atribuiu importância excessiva ao receio de provocar enriquecimento ilícito do ora reclamante, arbitrando a indenização por danos morais em valor irrisório, que não se presta a cumprir a função penalizadora da conduta ilícita, deixando, assim, de atender ao princípio da proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pelo acolhimento da presente reclamação para que seja reformado o acórdão ora impugnado, ajustando-se o valor da indenização aos parâmetros da jurisprudência do colendo STJ. Intimado por meio do despacho ID n.o 34121293, para justificar o cabimento da presente reclamação, o autor apresentou justificativas por intermédio da petição de ID n.o 34313312, asseverando que se encontram presentes os requisitos previstos na Resolução STJ/GP n° 3, de 07 de abril de 2016. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme disposição inserta no art. 988, inciso IV, do CPC, caberá reclamação voltada à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Além disso, o colendo STJ, por meio da resolução STJ/GP no 3, de 07.04.2016 — que deve ser interpretada de forma sistêmica —, em seu art. 1o, regulamentou as hipóteses de cabimento das reclamações voltadas a dirimir divergência entre acórdão de turma recursal estadual ou da Justiça do Distrito Federal e julgados daquele colendo Tribunal, nos seguintes termos: “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Referida orientação também constou do Regimento Interno desta egrégia Corte, que em seu art. 196, inciso IV, contempla a mesma hipótese de cabimento, litteris: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Ou seja, para o recebimento da reclamação, necessária a demonstração de divergência qualificada — repita-se, pautada em súmula do STJ ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. No caso em apreço, contudo, não restou preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, pois o reclamante sequer citou precedentes qualificados do STJ para fundamentar sua tese. Com efeito, não houve demonstração pelo reclamante, pautada em divergência qualificada, em sentido contrário, que amparasse sua pretensão por meio desta via especial. Ou seja, o pleito do reclamante não está lastreado em súmula do STJ ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Destaque-se, nesse particular, que a citada Resolução STJ/GP no 03 deve ser interpretada de forma sistemática, ou seja, em harmonia com o CPC e o RITJDFT. Isto porque, o CPC, ao dispor sobre a reclamação em seu art. 988 e seguintes, é expresso ao destiná-la à garantia e observância de precedentes qualificados, verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No mesmo sentido é o art. 196, do RITJDFT. Além disso, verifica-se que a Resolução no 12/09 do STJ, antecedente normativo da resolução citada pela reclamante, disciplinava a reclamação e também a destinava a dirimir divergências qualificadas, razão pela qual o art. 1o, da Resolução 03/16, comporta interpretação restritiva, de modo a assegurar a necessária harmonia entre ela e o Código de Processo Civil, instrumento normativo superior e no qual encontra o seu fundamento de validade. Caso contrário, estar-se-ia a admitir a criação de hipótese de cabimento da reclamação não previstas em lei, com base em resolução, vinculando os demais órgãos jurisdicionais aos precedentes, lato sensu, do colendo STJ. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPATIBILIDADE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA SUMULADA OU VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE. MULTA. 1. A reclamação contra acórdão de Turma Recursal tem cabimento para dirimir divergência com jurisprudência sumulada ou vinculante do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegada compatibilidade da ação de consignação em pagamento com o rito dos Juizados Especiais não está amparada em precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é inadmissível a reclamação. 3. São devidos honorários em agravo interno contra decisão que indefere a inicial da reclamação, diante da angularização da relação processual em grau recursal com a intimação da parte interessada para apresentar contrarrazões. 4. Aplica-se multa diante da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno em votação unânime. 5. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1371809, 07006844320218079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015, e art. 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo ‘precedentes’ constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, consoante preconizado na legislação processual e na norma regimental às quais está jungido este Tribunal. 3. A Resolução n. 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o Código de Processo Civil e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária a um precedente do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante aos julgados do STJ. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1161904, 20180020080498RCL, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 379-380). Dessa forma, com apoio no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 198, inciso I, do RITJDFT, indefiro de plano a presente reclamação, porque manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022 08:55:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator